Tribunal: STF
Processo: RE 1586011
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 32.1597/97. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo essa a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido” (eDOC 11 – ID: a3663d9f, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o débito deve ser pago por meio de RPV, e não por precatório.
Alega-se que a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, apesar de ter entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve incidir ao caso dos autos.
Argumenta-se que “o tribunal a quo não observou que essa Corte DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/20201, , em sede de controle concentrado, no julgamento do RE 1.491.414, reconhecendo a inexistência de vício de iniciativa e reformando especificamente a decisão em sentido contrário tomada na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000, tudo em perfeita sintonia com o entendimento firmado por aquela Corte na ADI 5706, onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo” (eDOC 22 – ID: f6d160ca, p. 11).
É o relatório.
Decido. 
O recurso merece prosperar. 
Inicialmente, registro que a minha compreensão é de que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está alinhado à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no ponto específico que toca à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral. 
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente: 
 
“EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020) 
 
De fato, a controvérsia do Tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 
Ressalto, ainda, que, na minha compreensão, naquele precedente, não se restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, sendo as premissas definidas no precedente aplicáveis tanto no caso de aumento quanto de diminuição. 
Observo, no entanto, que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte consolidou-se no sentido da inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral, quando se tratar aumento do limite para expedição de RPV. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
 
“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.04.2024 – grifo nosso)
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 55307 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.102.022 – grifo nosso)
 
Assinalo que o mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 1.452.089-AgR/DF, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou a inaplicabilidade do novo teto de 20 salários mínimos, de maneira a afastar a revisão do precatório expedido, a fim de determinar o pagamento mediante RPV. Eis um trecho da decisão proferida em juízo de retratação:
 
“A questão não é novidade no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Em abril de 2016, ao analisar tema correlato, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei Distrital 3.624/2005. 
Ficou assentado que a alteração do limite máximo das requisições de pequeno valor implica alteração no orçamento, além de criar novas despesas para o Distrito Federal, devendo recair privativamente sobre o Chefe do Poder Executivo a iniciativa para legislar sobre o tema.
(...)
Conquanto a Lei Distrital 6.618/2020, de 8 de junho de 2020, ostente, em tese, o mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, tenho que a incursão na matéria se mostra desnecessária, em face da recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792). 
Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio apontou para a inaplicabilidade da Lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da Sentença, com a formação do título executivo judicial. 
A tese, tal como analisada, alcança a discussão travada nos autos, não se limitando à inaplicabilidade da Lei Distrital 3.624/2005, tampouco a hipóteses menos favoráveis ao credor, a exemplo da redução do limite máximo das requisições de pequeno valor. Confira-se: Tema 792 - “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 
Com isso, a Lei 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo essa a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal, bem como o trânsito em julgado da Ação Coletiva 32.159/97, ocorrido em 11/03/2020, antes da entrada em vigor da Lei 6.618/2020, em 08/06/2020.
(...)
Por fim, cabe esclarecer ser assente no âmbito desta Oitava Turma Cível que “a Lei Distrital nº 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência, em observância ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6º, § 1º, da LINDB”. (Acórdão 1978397, 0747870- 91.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) 
Dispositivo 
Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão recorrida.” (eDOC 11 – ID: a3663d9f)
 
Nesses termos, não obstante minha posição pessoal em sentido contrário, verifico que o acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao tema.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que seja aplicado o teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente